Tribunal: STF
Processo: RE 1532098
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Lojas Renner S.A e Outro (a/s) formularam pedido de desistência do mandado de segurança ao qual se refere o apelo extremo (eDoc 233), por meio de procurador que dispõe de poderes para fazê-lo (eDoc 5, fl. 48).

2. O Plenário do Supremo, quando da análise do RE 669.367, Tema n. 530/RG, concluiu pela possibilidade de admitir a desistência da ação mandamental a qualquer tempo e sem a anuência do impetrado. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:

É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.

Por outro lado, ressalto o entendimento da Corte no sentido de excepcionar, em determinadas circunstâncias, a orientação firmada no Tema n. 530/RG. E o faz em casos nos quais a desistência tem por objetivo impedir a observância da jurisprudência do Supremo ou quando configurada má-fé processual. Nesse sentido: RE 1176610 ED-AgR-ED-AgR-ED-EDv-ED, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe de 14  de abril de 2023; MS 29.032 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 7 de junho de 2016; MS 29.715 AgR-ED-ED, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 3 de agosto de 2015; RE 434.519 AgR, Primeira Turma, Redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, DJe de 5 de dezembro de 2019; ARE 1.074.161 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de dezembro de 2020.

No caso, entendo que não se encontra demonstrada, a princípio, a má-fé processual da recorrente ou tentativa de burla à jurisdição, eis que a questão debatida ainda se encontra passível de recurso e eventual reversão pelo órgão Colegiado.

3. Em face do exposto, homologo o pedido de desistência, para que produza seus efeitos legais.

4. À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado e promover a imediata baixa dos autos à instância de origem.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente